Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702293-75.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU APELADO: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação, e remessa necessária, interposto por SERVIÇO SOCIAL DE LIMPEZA URBANA SLU, com pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio, em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF (id. 22847335) que, nos autos ação civil pública ajuizada por SINDSER – Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias e Empresas Públicas, julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos: (...) Pelo exposto, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a ilegalidade do art. 1o, § 2o, da Instrução Normativa n. 05/2020, reconhecendo a possibilidade de realização de teletrabalho pelos servidores que estão lotados na Diretoria de Limpeza Urbana nos termos da referida instrução, bem assim condenar o SLU a fornecer imediatamente álcool em gel 70%, sabão antisséptico líquido e papel toalha àqueles que continuam trabalhando presencialmente no órgão, sob pena de multa a ser estipulada por este Juízo. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 2o e § 8o, do Código de Processo Civil. Custas “ex lege” quanto ao ente público, consoante os arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC/2015. Exclua-se o Distrito Federal do cadastro do feito, pois, além de o SLU possuir personalidade jurídica própria, não foi ele apontado como parte pelo autor na inicial. (...) Nas razões recursais (id. 22847337), esclarece, inicialmente, que o sindicato apelado, enquanto legitimado extraordinário dos servidores distritais, ajuizou ação em que pleiteia a declaração de antijuridicidade da Instrução Normativa no 5 de 23 de março de 2020, expedida pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU/DF), especificamente no tocante ao art. 1o, §2o, por meio do qual expressamente é vedado o teletrabalho para agentes públicos lotados na Diretoria de Limpeza Urbana. Ressalta ter sido deferida tutela antecipada na origem, a qual foi confirmada pela sentença, ora recorrida. No entanto, entende que a decisão não atende aos melhores interesses coletivos, neste atual momento de elevado desafio para a Administração, com proporções e danos ainda incalculáveis. Nesse sentido, discorre, em linha argumentativa, sobre a natureza essencial das atividades prestadas pelo SLU e, nesse ponto, fazem referência ao disposto no inciso III do §2o do art. 1o do Decreto no 40.546 de 20 de março de 2020, que excetua do regime de teletrabalho o serviço de limpeza urbana. Citam, no mesmo sentido, o Decreto federal no 10.282/2020. Refuta o argumento de que o normativo impugnado pelo sindicato apelado teria incorrido em discriminação em relação aos agentes públicos lotados na Diretoria de Limpeza Urbana (SLU). Assevera que a medida não teve por objetivo perseguição a qualquer setor funcional, mas decorreu da essencialidade do serviço público em comento para o combate à pandemia do Coronavírus, sobretudo em vista das competências atribuídas à Diretoria de Limpeza Urbana. Nesse ponto, referem-se a trecho do Regimento Interno do SLU. Reflete, de maneira mais ampla, acerca do combate à pandemia do COVID-19, negando tratar-se a lide de mero embate empregador-empregado sobre a extensão de uma benesse (teletrabalho) a algumas lotações e a outras não. Pondera que a decisão ora combatida inviabiliza a operação da limpeza urbana distrital, importando, em consequência, em maior disseminação do COVID-19. Visando demonstrar o risco de descontinuidade do serviço público essencial de limpeza urbana, o apelante estima que o afastamento dos servidores que se enquadram no grupo de risco corresponde a aproximadamente 50% (cinquenta por cento) de todo o efetivo do quadro de funcionários da autarquia. Consideram, como universo de servidores, o total de 557 trabalhadores. O apelante menciona as medidas administrativas adotadas pelo Distrito Federal para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, referindo-se aos decretos que estabeleceram medidas nesse sentido e, no tocante ao SLU, esclarecem os objetivos das instruções normativas citadas na peça de ingresso do sindicato apelado. Explica que a Instrução Normativa no 4 foi mais generalista quanto ao teletrabalho, ou seja, não previu restrição ao setor de lotação do servidor. A Instrução Normativa no 5, por sua vez, teria sido editada com o objetivo de corrigir esse equívoco, pois não se teria antevisto que a Diretoria de Limpeza Urbana, porque intrinsecamente operacional, possui atribuições que não são passíveis de serem realizadas remotamente, caracterizando-se como essencialmente presenciais. Defende a necessidade de tratamento diferenciado para as carreiras que prestam serviço público essencial de limpeza urbana e saúde pública. A título argumentativo, fazem referência a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a restrição ao direito de greve dos policiais civis. Advertem que o Poder Judiciário não pode ser cogestor de políticas públicas, não devendo, igualmente, imiscuir-se no mérito das decisões administrativas, substituindo, indevidamente, o administrador público para impor esta ou aquela opção, ainda que a pretexto de efetivação de preceitos constitucionais. Assinalam que o restrito âmbito de liberdade conferido ao Poder Executivo para implementação das políticas públicas deve constituir um escudo à interferência dos demais Poderes. Chamam a atenção para a necessidade de observância ao consequencialismo jurídico (artigos 22 e 23 da LINDB), de tal modo a proceder com autolimitação em relação a inovações hermenêuticas. Terminam tecendo considerações sobre direitos humanos, limpeza urbana e saúde. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduz que o art. 300, §3o, do CPC, indica a irreversibilidade dos efeitos das decisões como um dos óbices à tutela de urgência, não podendo os provimentos dessa natureza ter seus efeitos consolidados de modo irreversível, pois são essencialmente temporários e provisórios. Afirma que a medida liminar confere maior grau de relevância à tutela individual de pontuais servidores em detrimento do interesse populacional dos 3 milhões de habitantes do DF. Destaca que o direito fundamental à vida e à saúde dos servidores públicos substituídos deve prevalecer, mas, no atual cenário de elevado desafio no combate ao devastador vírus COVID-19, há que se compatibilizar tal necessidade com a manutenção dos serviços essenciais. Sublinha que eventual risco da atividade desempenhada pelos servidores que voluntariamente ingressaram no serviço público é parte inerente de suas atribuições e deveres funcionais, ao passo que, de outro lado, a devastação criada pela impotência operacional do Poder Público, supostamente em risco pela medida liminar, e confirmada pela sentença, em conter a expansão da devastadora pandemia, gerará sofrimentos humanos que não podem ser reparados. Com esses argumentos, em linhas gerais, o apelante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão apelada. Sem preparo em razão de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Antes de adentrar na análise do recurso interposto, necessário se faz avaliar o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte ré, ora Apelante, SERVIÇO SOCIAL DE LIMPEZA URBANA SLU, em suas razões recursais. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos termos já relatados. Destaco, inicialmente, que o efeito suspensivo diz respeito à impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso contra ela interposto, sendo classificado, em sede doutrinária, como efeito suspensivo próprio – quando decorre de expressa previsão legal – e impróprio – quando, não havendo previsão legal, o seu deferimento depender do preenchimento de requisitos específicos a serem analisados no caso concreto, em regra. Efetivamente, a apelação é um recurso que, ordinariamente, possui efeito suspensivo automático, nos termos em que dispõe o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses excepcionais específicas previstas no § 1o deste dispositivo, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) No caso dos autos, não se vislumbra, e nem tampouco procurou o apelante demonstrar, a caracterização de alguma das hipóteses que pudessem ensejar a ineficácia imediata da sentença, circunstância que viabilizaria o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso. Com efeito, os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela pretendida não se fizeram presentes, isso porque, embora o apelante sustente reiteradas vezes que o d. Juiz de primeiro grau, sem se atentar para as consequências do que decidido, teria interferido indevidamente no mérito administrativo, causando a descontinuidade de serviço público essencial, não colho dos autos, neste momento, elemento mínimo de prova nesse sentido. O apelante afirma que cerca de 50% (cinquenta por cento) da força de trabalho teria que ser dispensada e, para se chegar a esse número, partiu o recorrente de um total de servidores da ordem de pouco mais de 500. Ocorre, no entanto, que, segundo o sindicato autor, ora apelado, fazendo referência, em princípio, a dados extraídos do portal da transparência, o total de trabalhadores do órgão corresponderia a 1.532 servidores ativos. Veja que, em sentido contrário do que assevera o recorrente, em momento algum a sentença recorrida impede o funcionamento do serviço de limpeza urbana, até porque não se discute a essencialidade desse serviço. O que a sentença previu, ao confirmar a tutela de urgência e julgar procedente o pedido, foi somente a possibilidade de teletrabalho dos servidores do grupo de risco, lotados na Diretoria de Limpeza Urbana, nos termos de anterior instrução normativa editada pelo próprio SLU. Conquanto, repito, as teses externadas pelo apelante deva ser objeto de análise mais detida em momento oportuno, infere-se da sentença recorrida, em princípio, tão somente mero controle de legalidade sobre o ato administrativo impugnado, sem qualquer interferência indevida de um Poder sobre outro, buscando-se unicamente a observância a princípio humanitário elementar. Significa dizer que não se está proibindo que os funcionários do SLU, em especial da Diretoria de Limpeza Urbana, executem as tarefas essenciais para as quais foram designados. O que se pretende, com a sentença proferida, é preservar a saúde dos servidores pertencentes a grupo de risco ou ao menos mitigar os riscos de exposição ao COVID-19. A medida, parece-me, vai até mesmo ao encontro das próprias pretensões do Poder Público, pretensões estas declinadas neste recurso, que, essencialmente, visam ao combate efetivo à pandemia. É razoável imaginar que servidores do grupo de risco que atuam na operação de limpeza urbana estejam mais suscetíveis, ao contrair o novo coronavírus, a manifestarem a forma mais grave da doença, a demandar um afastamento mais longo das atividades laborais, além, é claro, do maior risco de óbito. Seja como for, em conclusão, o fundamento para o indeferimento do pedido de efeito suspensivo está amparado na ausência de demonstração de risco proveniente da sentença impugnada, já que o apelante não comprovou, de plano, que o afastamento dos trabalhadores em grupo de risco tem o potencial de colocar em risco a atividade de limpeza urbana no Distrito Federal. Assim, sem prejuízo de refluir dessa compreensão por ocasião do mérito da apelação, nesta fase incipiente do recurso, por ora, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Diante destes fundamentos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, sem prejuízo quanto a análise do mérito recursal, o qual será submetido oportunamente ao crivo do colegiado desta Turma Cível. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora